Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, REJEITADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO COM O BANCO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE DO DEMANDANTE. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LIGAÇÕES INSISTENTES. OFERTA DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento apresentado pelo autor de ID 25158125.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo réu, rejeitado.
3. Recursos interposto pelo autor e réu contra sentença que declarou a inexistência do contrato objeto da demanda e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
4. Nas razões recursais, o autor narra que ajuizou “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais”. Relata que foi firmado contrato de empréstimo consignado por terceiro em seu nome, com a instituição bancária ré, razão pela qual, requereu a declaração de nulidade no referido contrato; a restituição em dobro dos valores descontados do seu contracheque em decorrência da referida fraude; e, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Afirma que, mesmo diante de sua negativa, constantemente recebe ligações telefônicas do réu para oferecer empréstimo bancário. Assevera que, nos termos do artigo 39, III, do CDC, “os serviços prestados e os produtos remetidos ao consumidor sem a sua solicitação equiparam-se à amostra grátis, inexistindo a obrigação de pagamento”, pelo que, não há se falar em obrigação de pagamento. Complementa que o réu não apresentou contrato ou outro documento a comprovar a alegação de regularidade da contratação. Aduz que o ato ilícito do réu lhe causou considerável danos morais. Ao final, requer a condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar ligações telefônicas para oferecimento de crédito; a equiparação do valor do crédito depositado em sua conta à amostra grátis; e, a majoração da indenização fixada à título de danos morais.
6. O réu, por sua vez, alega validade do contrato que foi efetivamente firmado com o autor; argui preliminar de incompetência do juizado, haja vista que, sem a realização de perícia, a divergência (data da expedição) entre o documento apresentado na contratação do empréstimo e na propositura da ação não pode ser considerada prova de inexistência da relação jurídica; acrescenta que o dinheiro do empréstimo consignado foi efetivamente depositado na conta do demandante; afirma ausência de ato ilícito, má-fé ou danos materiais; e inexistência de danos morais. Requer seja acolhida a preliminar de incompetência do juizado, em razão da necessidade de realização de perícia. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Em contrarrazões, o autor, repisa as teses recursais. Suscita preliminar de inépcia recursal, pois, “endereçou seu recurso para juiz de outra circunscrição (Recanto da Emas) e logo após, na síntese da demanda, o recorrente, no início do seu recurso, usa como citação uma sentença estranha aos autos a qual não tem nenhuma ligação com a ilustre sentença proferida pelo competente Juiz do 2o juizado cível da circunscrição de Samambaia”. Pugna pela condenação do réu por litigância de má-fé, na medida em que altera a verdade dos fatos e procede de forma temerária no processo.
8. Inicialmente, Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
9. Verifica-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos juizados especiais. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.
10. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
11. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade dos descontos ventilados na exordial.
13. A contratação fraudulenta, com a respectiva cobrança indevida, faz incidir sobre a instituição financeira a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor (falhas de segurança dos sistemas internos na contratação de serviços) e o dano sofrido pelo consumidor (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Outrossim, trata-se de fortuito interno (risco da atividade), relacionado os riscos inerentes da atividade desenvolvida pelo banco.
14. Embora o banco réu insista nas teses de inexistência de ato ilícito e defeito na prestação do serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações, pois não trouxe aos autos o contrato ora impugnado pelo autor. A mera alegação de regularidade na contratação, sem prova documental ou qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor. Ressalta-se que, no caso, a contestação veio desacompanhada do contrato ora impugnado.
15. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato foi realizado com o consentimento do autor. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta).
16. Desse modo, o banco responde pelo dano experimentado pelo consumidor, que tem direito à sua reparação integral, com a restituição dos valores descontados em folha, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
17. À vista do exposto, deve ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado e determinada a restituição simples dos valores indevidamente descontados do contracheque do autor.
18. Na hipótese, incabível a devolução em dobro, porquanto a cobrança não se revela injustificada, na medida em que o réu depositou o valor do empréstimo na conta bancária do autor e os descontos foram embasados em avença que, até então, acreditava-se ter celebrado com a parte.
19. Imperioso reconhecer, portanto, que a instituição financeira exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC, razão pela qual deverá o réu restituir, na forma simples, as quantias cobradas.
20. Passe-se à análise do pedido de indenização por dano extrapatrimonial. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
21. Com efeito, o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
22. Da análise dos autos, verifica-se que o réu, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames do autor, deixou de adotar as medidas necessárias a fim de cancelar o contrato e os débitos existentes, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos ao consumidor. Outrossim, trata-se de consumidor idoso que, a despeito da necessidade de permanecer em isolamento em razão da pandemia, viu-se obrigado a se dirigir ao banco a fim de resolver o problema.
23. Supera os limites do mero dissabor e evidencia a configuração de dano extrapatrimonial a cobrança indevida em razão de débito originado de fraude, seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito da inexistência de negócio jurídico legítimo entre as partes e prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
24. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
25. Assim, dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais, conforme consignado na sentença, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora.
26. Com efeito, deixa-se de acolher o valor da indenização indicado no pedido inicial, à míngua de evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas ao consumidor (contrato foi cancelado, e a fraude bancária devidamente apurada).
27. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
28. No tocante ao pedido de condenação do réu na obrigação de se abster de efetuar ligações telefônicas para oferecimento de crédito, com razão o autor. A oferta de produtos e serviços por intermédio de telemarketing não constitui ilegalidade ou violação à norma de proteção ao consumidor. Todavia, o autor informa que o réu vem promovendo a oferta de empréstimos por telefone de forma insistente (ID 25158087 e 25158086). Necessário consignar que tal alegação e os referidos documentos não foram impugnados pelo réu. Logo, é direito do consumidor, nos termos do art. 6o, IV, c/c o art. 14, §1o, I, ambos do CDC, não ser incomodado por novas ações de vendas indesejadas, e que o réu se abstenha de incomodar o autor com novas ligações.
29. Por fim, rejeita-se a alegação do autor de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não demonstradas no caso em tela.
30. Pelas razões expostas, impõe-se a reforma da sentença para determinar que a restituição dos valores descontados no contracheque do autor seja realizada na forma simples, bem como para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar as ligações ao autor para oferecer crédito.
31. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso do réu conhecido. Preliminar de incompetência do juizado especial, rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
32. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
33. Sentença reformada para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do contracheque do autor seja realizada na forma simples, bem como para determinar que o réu se abstenha de efetuar ligações ao autor para oferecer crédito, sob pena de incidir em multa por cada ligação, a ser fixada oportunamente, para o caso de descumprimento.
34. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.